Tribunal: TJSP
Processo: 0003098-71.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003098-71.2015.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante PAULO
HENRIQUE ALVES DA PAIXAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julga-se EXTINTA A
PUNIBILIDADE de PAULO HENRIQUE ALVES DA PAIXÃO E ESTENDE-SE
ISTO PARA O CORRÉU FÁBIO NOBRE DE SOUZA (CUMUNICANDO-SE
QUANTO A ESTE ÚLTIMO O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL NOS
TERMOS DO QUE CONSTA DO CORPO DESTE VOTO), quanto à acusação de
estarem incursos no artigo 155, §4o, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos
termos do artigo 107, IV, combinado com os artigos 109, VI, 110, §1o (na redação
dada pela Lei no12.234/2010) e 115, todos do Código Penal V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO
MAÑAS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003098-71.2015.8.26.0291 -Voto no 552
2
Apelação Criminal no 0003098-71.2015.8.26.0291
Apelante: Paulo Henrique Alves da Paixao
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: FABIO NOBRE DE SOUZA
Comarca: Jaboticabal
Voto no 552
Furto
qualificado
tentado
–
RECONHECIMENTO
PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA ESTATAL – Extinção da punibilidade do
apelante e extensão do presente julgado ao corréu não
apelante Fábio Nobre de Souza.
O réu PAULO HENRIQUE ALVES DA PAIXÃO foi
condenado(a) à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de 3 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo
155, §4o, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(folhas 222/225).
A pena carcerária foi substituída por prestação de serviços à
comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser realizada
em entidade vinculada ao juízo da execução e por ele indicada.
Inconformado, o réu pretende, preliminarmente, o reconhecimento
da prescrição. No mérito, requer a absolvição (folhas 262/275).
Oferecidas as contrarrazões (folhas 281/282) pelo Ministério
Público, o qual pugna pela extinção da punibilidade do acusado, em razão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003098-71.2015.8.26.0291 -Voto no 552
3
prescrição; e a d. Procuradoria de Justiça opina pelo reconhecimento da prescrição
(folhas 287/293).
É o relatório.
Impõe-se, in casu, o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva.
Transitada em julgado a condenação para a acusação, a prescrição
se regula pela pena aplicada, valendo aqui o disposto no artigo 110, § 1o, do Código
Penal.
Com efeito, o apelante foi condenado como incurso no artigo 155,
§4o, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a uma
pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 3 (três)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Destarte, a hipótese se insere na previsão do inciso VI do art. 109
do Código Penal, segundo a qual a prescrição se verifica em 03 (três) anos, se o
máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.
Ocorre que, o acusado tinha 18 (dezoito) anos de idade à época dos
fatos (folha 15), portanto, a prescrição se opera em metade do tempo, qual seja, 1
(um) ano e 6 (seis) meses, conforme o artigo 115 do Código Penal.
Cumpre destacar que se aplica, na espécie, o disposto no parágrafo
1o, do artigo 110 do Código Penal, na redação dada pela Lei no 12.234/2010 porque
vigente à época dos fatos, do seguinte teor, entre outros detalhes: “A prescrição,
depois da sentença transitada em julgado para a acusação regula-se pela pena
aplicada”.
Em face do explanado, é forçoso reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva, tendo em vista que, desde o recebimento da denúncia (em
29/05/2015, folha 75) até a data da publicação da sentença (em 14/11/2017, folha
226), transcorreu lapso temporal superior ao já destacado acima, que é de 1 (um) ano
e 6 (seis) meses e incide in casu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003098-71.2015.8.26.0291 -Voto no 552
4
Em suma, a prescrição está configurada (ficando prejudicada, pois,
a análise dos demais questionamentos recursais). Observo que a prescrição da pena
pecuniária segue o mesmo prazo prescricional aqui salientado pela disposição
contida no artigo 114, inciso II, do Código Penal.
Observo que o corréu que não apelou, Fábio,
conforme certidão de folha 247, também era na data do fato
criminoso, menor do que vinte um anos de idade (dezoito anos –
folha 10). Assim, deverá ser estendida a presente decisão para a sua
pessoa, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal,
ficando sem efeito eventual execução criminal que por ventura foi
concretizada a partir da guia definitiva expedida na folha 249,
devendo ser oficiado neste sentido ao competente juízo da execução
que foi agraciado com a guia aqui referida, inclusive, para que
fique ciente da declaração da ocorrência da prescrição que agora se
reconhece e tome alguma providência que entenda pertinente.
Diante do exposto, julga-se extinta a punibilidade
de PAULO HENRIQUE ALVES DA PAIXÃO E ESTENDE-SE ISTO PARA O
CORRÉU FÁBIO NOBRE DE SOUZA (CUMUNICANDO-SE QUANTO A ESTE
ÚLTIMO O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL NOS TERMOS DO QUE CONSTA DO
CORPO DESTE VOTO), quanto à acusação de estarem incursos no artigo 155,
§4o, inciso III, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
por força da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107,
IV, combinado com os artigos 109, VI, 110, §1o (na redação dada pela Lei
no12.234/2010) e 115, todos do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003098-71.2015.8.26.0291 -Voto no 552
5